Tribunal: TJDFT
Processo: 0000752-64.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000752-64.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: JAIRO PORTELA DE MEDEIROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto ao exequente JAIRO PORTELA DE MEDEIROS. O credor manifestou concordância quanto aos cálculos judiciais de ID: 27910992 e informou que renuncia ao montante superior a 40SM, para fins de recebimento do crédito por RPV. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 30805789). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 27910992, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia ao crédito superior a 40SM. Expeça-se RPV em benefício de JAIRO PORTELA DE MEDEIROS, no limite de 40SM, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Brasília, 24 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador